Tribunal: TJDFT
Processo: 0030058-70.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0030058-70.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., EDUARDO CHACUR, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, NUBIA DOS SANTOS, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR APELADO: EDUARDO CHACUR, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR, NUBIA DOS SANTOS, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a revogação da determinação de suspensão do processo, bem como sobre o prazo para novas adesões ao acordo coletivo (ofício retro - Processo SEI 0031377/2025). Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator